Tribunal: TJMT
Processo: 1027462-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027462-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Constituição de Renda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS - CPF: 102.894.438-14 (EMBARGADO), CAROLINE MARTINS - CPF: 005.564.891-60 (EMBARGADO), MARINA MARTINS - CPF: 045.444.621-77 (EMBARGADO), EVALDO TESCHIMA LEITE - CPF: 616.265.621-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. SEGREDO DE JUSTIÇA INDEVIDO. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. DOCUMENTO APÓCRIFO. OMISSÃO DE ADITIVO CONTRATUAL VÁLIDO. EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONAIS. REFORMA DO ACÓRDÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos com o fito de reverter decisão monocrática que não conheceu de embargos anteriores por intempestividade. No mérito, busca-se a atribuição de efeitos infringentes para sanar contradição e omissão decorrentes da valoração de minuta contratual não assinada (apócrifa) em detrimento de aditivo contratual válido, omitido pelas agravantes, que autorizava a suspensão de pagamentos em contrato de parceria mineral.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a atribuição de segredo de justiça sem amparo legal impede a fluência do prazo recursal antes do efetivo acesso aos autos pela parte agravada; (ii) saber se houve omissão e contradição no acórdão embargado, por adotar como fundamento cláusulas contratuais constantes de documento desacompanhado de assinatura das partes; (iii) saber se a ausência de exame do primeiro termo aditivo ao contrato compromete a validade do juízo de cognição sumária realizado no julgamento do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. Nos processos que tramitam sob segredo de justiça, a fluência do prazo recursal inicia-se apenas com a ciência inequívoca do conteúdo decisório pela parte, materializada na habilitação nos autos, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. Reconhecida a tempestividade dos primeiros embargos de declaração.

5. A análise dos embargos recebidos revela que a decisão colegiada anterior partiu de premissa fática equivocada ao atribuir força probante a uma minuta de Segundo Termo Aditivo sem assinatura das partes, ignorando o Primeiro Termo Aditivo válido que, em sua cláusula 4.5, autoriza expressamente a suspensão dos pagamentos da frente "Moenda" mediante justificativa técnica, a qual foi devidamente apresentada pelo embargante.

6. A omissão das agravantes quanto à existência de aditivo contratual essencial, somada à utilização de documento desprovido de eficácia jurídica, induziu o Juízo a erro, impondo-se a revisão do julgado para reconhecer a necessidade de dilação probatória na origem, afastando a tutela de urgência anteriormente deferida.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração de ID 323463351 acolhidos para reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração do ID 318384864. Embargos de declaração do ID 318384864, acolhido com efeito modificativo e desprovimento do agravo de instrumento.

Tese de julgamento:
"1. Em autos sob segredo de justiça, o prazo recursal deflagra-se apenas a partir da ciência inequívoca do ato decisório, consubstanciada no acesso integral aos autos. 2. Configura erro de premissa fática, passível de correção via embargos declaratórios com efeitos infringentes, o julgamento fundamentado em minuta contratual apócrifa em detrimento de instrumento válido que altera substancialmente as obrigações pactuadas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II e 1.026; CC, arts. 112 e 113.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.608.950/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 13.11.2018; TJ-SP, AI 2121527-79.2023.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Akaoui, j. 21.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EVALDO TESCHIMA LEITE
contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1027462-58.2025.8.11.0000, vinculado à ação de cobrança que tramita perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob o n. 1074612-09.2025.8.11.0041, ajuizada pelas senhoras
HELLEN ELIZABETH CORRÊA MARTINS, CAROLINE MARTINS E MARINA MARTINS
, que não conheceu de embargos anteriores, por intempestividade.

O embargante, por meio de sua petição subscrita sob o id. 323463351, assevera, com amparo no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, que a decisão combatida incorreu em omissão relevante, uma vez que teria deixado de apreciar argumento central veiculado nos primeiros embargos, qual seja, a alegação de que o agravo de instrumento tramitava sob segredo de justiça, circunstância que inviabilizaria o imediato acesso ao conteúdo da decisão impugnada.

Sustenta que, embora tenha sido promovida habilitação nos autos de origem em 19/09/2025, o efetivo e integral acesso aos documentos e fundamentos do agravo de instrumento somente se deu em 22/09/2025, data a partir da qual poderia exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da tempestividade dos embargos anteriormente interpostos, a anulação da decisão que os considerou intempestivos e o regular prosseguimento de seu julgamento.

As embargadas, por sua vez, apresentaram
contrarrazões
(id. 325930883), refutando as alegações do embargante e requerendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos aclaratórios. Sustentam que a decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada, não havendo qualquer omissão a ser suprida. Asseveram que a habilitação processual dos advogados do embargante, tanto nos autos do agravo de instrumento quanto nos autos originários, efetivada em 19/09/2025, caracteriza ciência inequívoca da decisão agravada, a teor da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Afirmam, ainda, que a responsabilidade pela habilitação nos autos e pela observância dos prazos é do advogado, não havendo falar em nulidade ou irregularidade na intimação.

Ressaltam que os embargos ora manejados se limitam a rediscutir fundamentos já devidamente enfrentados e afastados, consubstanciando hipótese de manifesto inconformismo com o teor da decisão proferida, o que atrai, segundo sustentam, a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Evaldo Teschima Leite
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1027462-58.2025.8.11.0000, vinculado à ação de cobrança que tramita perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob o n. 1074612-09.2025.8.11.0041, ajuizada pelas senhoras
HELLEN ELIZABETH CORRÊA MARTINS, CAROLINE MARTINS E MARINA MARTINS
, que não conheceu de embargos anteriores, por intempestividade.

Ab initio,
é necessário contextualizar o andamento do presente feito.

As embargadas interpuseram recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de cobrança com pedido de tutela antecipada n. 1074612-09.2025.8.11.0041
, ajuizada contra
EVALDO TESCHIMA LEITE,
indeferiu a antecipação de tutela pleiteada.

Houve a concessão de tutela de urgência (id. 307659385) deferindo o efeito ativo e concedendo a tutela indeferida no primeiro grau, determinando que o embargante realizasse o pagamento das parcelas mensais vencidas e vincendas relativas ao período compreendido entre
agosto de 2025 e dezembro de 2025
, nos exatos valores e data de pagamento estabelecido no
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Parceria Mineral
, sob pena de incidência dos encargos contratuais e consequências reguladas entre as partes.

Houve comunicação da decisão ao juízo de origem (id. 307900854).

A certidão do id. 307936397 informou a ausência de citação na origem, encaminhando, então, os autos à conclusão para julgamento.

Determinou-se a colheita de manifestação do Ministério Público (id. 308320889), que opinou pela ausência de interesse público (id. 308951646).

Os autos foram incluídos no Plenário Virtual que ocorreu entre os dias 09.09.2025 e 11.09.2025 (id. 310583393).

Houve manifestação das embargadas, pleiteando a admoestação ao Juízo de origem para determinar o cumprimento da tutela de urgência deferida em sede recursal (id. 311267383), que restou indeferido em função dos seguintes argumentos:

“
(...)
Após a análise do recurso de agravo de instrumento, em decisão proferida por este Relator, em 19/08/2025, foi deferida tutela antecipada recursal, determinando ao agravado o pagamento das parcelas mensais vencidas e vincendas de agosto a dezembro de 2025, conforme os valores e prazos do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Parceria Mineral.

As agravantes peticionaram nos autos do agravo de instrumento, relatando que o juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá não cumpriu a decisão liminar deste Tribunal, permanecendo inerte diante da comunicação da instância superior quanto a decisão proferida, requerendo a expedição de ordem direta ao juízo de primeiro grau, com a fixação de prazo exíguo para cumprimento da decisão liminar.

Analisando os autos, constata-se que o juízo de origem adotou as providências necessárias para o cumprimento da decisão liminar. Em 28 de agosto de 2025, o Magistrado, devolveu os autos à Secretaria para expedição de mandado do mandado de citação da parte agravada contendo o teor da decisão liminar.

Em seguida, foi expedido o Mandado de Citação e Intimação Liminar, com a finalidade de citar o agravado para cumprir a decisão. Contudo, a Certidão Negativa de Diligência, datada de 1o de setembro de 2025, informa que a diligência não pôde ser realizada devido a questões de competência territorial, uma vez que a oficiala de justiça responsável estava lotada em uma zona diferente da necessária.

Portanto,
a impossibilidade de efetivar a citação não resulta de omissão do juízo, mas de uma questão administrativa que exige o reencaminhamento do mandado à zona competente.

A devolução do mandado, certificada em 1o de setembro de 2025, demonstra o regular andamento processual.

Diante do exposto, indefiro os pedidos de intimação imediata, expedição de ordem direta e aplicação de medidas coercitivas, por falta de justificativa fática e jurídica, devendo o causídico diligenciar diretamente na Central de Mandados para redistribuição ao Oficial de Justiça lotado na Zona 06 para o devido cumprimento.” (id. 311279367 - grifo nosso)

A referida decisão restou embargada (id. 311557887), com posterior desistência (id. 311594378).

Em sessão realizada em 09/09/2025 (id. 313794853) o agravo de instrumento restou provido (id. 314183898), com a consequente comunicação ao Juízo de origem (id. 314378877).

O embargado se habilitou nos autos (id. 316321850) em
22/09/2025
e apresentou embargos de declaração (id. 318384864), acompanhado de documentos. Houve contrarrazões apresentadas pelas embargadas (id. 322369889).

Os embargos foram declarados
intempestivos
através da decisão monocrática do id. 322699889.

Novos embargos de declaração foram apresentados (id. 323463351) insistindo na tempestividade dos embargos e consequente necessidade de recepção, com a aplicação de efeitos infringentes.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 325930882).

Esclarecidos os referidos aspectos, necessário se torna a análise dos
Embargos de Declaração do id.
323463351,
para averiguar a tempestividade dos Embargos de Declaração do id. 318384864.

·

DO EXAME PRELIMINAR DO SIGILO NOS AUTOS

Em razão do relato quanto ao andamento dos autos, de início, destacar que a decisão monocrática se limitou a considerar intempestivos os embargos de ID 318384864, fixando o início do prazo recursal na data da habilitação processual (19/09/2025), por entender configurada a ciência inequívoca da decisão agravada.

Entretanto, efetivamente não houve enfrentamento específico de tese relevante e essencial, ou seja, de que presente recurso e o processo na origem tramitam sob pálio do segredo de justiça, inexistindo, por óbvio, enfrentamento quando ao argumento de que o acesso integral aos autos do agravo se deu apenas em
22/09/2025
.

A referida omissão é manifesta e relevante, uma vez que a peculiaridade do sigilo processual interfere diretamente na definição do termo inicial do prazo recursal, por demandar a efetiva ciência do conteúdo decisório.

Assim sendo, em primeiro lugar,
CONHEÇO
do presente embargo de declaração do id. 323463351, por compreendê-lo
TEMPESTIVO
, nos termos da certidão do id. 323603356.

Em segundo lugar, assento que o presente recurso
efetivamente tramita sob o pálio do segredo de justiça
, contudo
inexiste na inicial do recurso de agravo de instrumento qualquer pedido e/ou menção à necessidade de tramitação em sigilo dos autos.

Consultando a aba “sigilo ou segredo” do PJe, o que se verifica é que o sigilo foi inserido pelo procurador das embargadas (antigas agravantes) em 14/08/2025, ou seja, quando houve
distribuição do recurso.

Necessário, entretanto, consignar que não se verifica nos autos qualquer elemento que autorize a inserção do sigilo.

Desta forma,
RETIRO
no sistema PJe, nesta ocasião, o sigilo inserido pelas agravantes.

·

CONSEQUÊNCIA DA INSERÇÃO DO SIGILO – ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ID. 323463351

Resta evidente que o sigilo restou inserido nestes autos de modo
indevido.

Ademais, é necessário consignar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece, de forma reiterada, que em processos que tramitam sob segredo de justiça, o prazo recursal apenas se inicia com a ciência inequívoca da parte quanto ao teor integral da decisão.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO DE CINCO DIAS DO ART. 1.048 DO CPC/1973. PROCESSO PRINCIPAL SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO TERCEIRO POSSUIDOR. TERMO 'AD QUEM' DO PRAZO. DATA DA TURBAÇÃO/IMISSÃO NA POSSE. EMBARGOS TEMPESTIVOS NO CASO DOS AUTOS. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Controvérsia acerca da tempestividade dos embargos de terceiro opostos após o prazo de 5 (cinco) dias da assinatura da carta de adjudicação (cf. art. 1.048 do CPC/1973), bem como em torno da ciência do terceiro a respeito da constrição judicial que pendia sobre o imóvel. 2. Nos termos do art. 1.048 do CPC/1973: "Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta". 3. Fluência do prazo de 5 (cinco) dias somente após a turbação ou esbulho, na hipótese em que o terceiro não tinha ciência da constrição judicial. Jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 4.
Caso concreto em que o processo principal correu em segredo de justiça, fato que conduz à presunção de que o terceiro não teve ciência da constrição que pendia sobre o imóvel, que não foi ilidida por prova em contrário.
5. Tempestividade dos embargos de terceiro no caso concreto, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja retomado o processamento dos embargos de terceiro. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ, REsp 1.608.950/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/11/2018 – grifo nosso)

No caso dos autos, é certo que a habilitação do agravado/embargante ocorreu com a habilitação nos autos (id. 316321850) em
22/09/2025.

Em situação similar já se assentou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nulidade e anulação de testamento – Decisão do juízo a quo que decretou a revelia, porque a contestação apresentada pela agravante teria sido intempestiva – Desacerto – Comparecimento espontâneo da requerida aos autos – Neste caso, em se tratando de ação que tramita em segredo de justiça, o início do prazo para contestar conta-se da publicação da decisão que habilita seu representante – Mitigação do disposto no art. 239, § 1o, CPC – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Contestação tempestiva - Revelia afastada – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2121527-79 .2023.8.26.0000 Monte Mor, Relator.: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 21/09/2023, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

Desta forma, considerando a habilitação realizada em 22/09/2025, considero que os Embargos de Declaração do id. 318384864, apresentados em 29/09/2025, são
TEMPESTIVOS.

Reconhecendo a tempestividade dos embargos do id. 318384864, necessário se torna a análise do mérito dos referidos declaratórios, ressalvando-se, que estes visam dirimir vícios do julgamento colegiado realizado através do acórdão do id. 314183898.

·

ANÁLISE DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ID 318384864

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
EVALDO TESCHIMA LEITE
contra o acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado por
HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS, CAROLINE MARTINS e MARINA MARTINS
, determinando o restabelecimento dos pagamentos mensais das parcelas vincendas do contrato de parceria mineral, nos moldes originalmente pactuados.

O embargante sustenta, em preliminar,
nulidade por violação aos princípios da boa-fé e da cooperação processual
, em razão da suposta ocultação intencional do processo pelas embargadas, com sua tramitação sob segredo de justiça e ausência de comunicação efetiva à parte adversa. Alega que o advogado das agravantes manteve contato informal com o patrono do embargante via WhatsApp, ocasião em que recebeu contranotificação e admitiu que analisaria o expediente, circunstância que, segundo sustenta, violaria os deveres processuais de cooperação (arts. 5o e 6o do CPC), sendo indevida a contagem do prazo recursal com base na publicação eletrônica. Requer o reconhecimento da nulidade da intimação, com restituição do prazo recursal a partir do efetivo conhecimento da decisão, em 22 de setembro de 2025, o que tornaria tempestiva a oposição dos presentes aclaratórios.

No mérito, o embargante aponta
contradições e omissões relevantes
no acórdão recorrido. Em primeiro lugar, assevera que a decisão embargada valorou cláusula contratual constante de documento apócrifo (id. 306986359), que não corresponde ao texto do
verdadeiro Segundo Termo Aditivo
regularmente juntado aos autos no id. 306986358, o qual, segundo sustenta, preserva a cláusula resolutiva firmada no Primeiro Aditivo — este, por sua vez, não teria sido oportunamente colacionado pelas embargadas —, autorizando a paralisação da frente “Moenda” mediante comunicação prévia e justificativa plausível, o que teria sido cumprido no comunicado datado de 20 de dezembro de 2024 (id. 306986360).

Afirma que a planta denominada Mineração Moenda não está instalada na área arrendada e que a remuneração correlata dependeria da efetiva extração e envio de material oriundo da área das agravantes para processamento naquela planta. Sustenta que a mera demonstração do funcionamento da planta Moenda não seria apta a comprovar o cumprimento da condição para pagamento, haja vista a inexistência de prova quanto à movimentação de minério da área arrendada à referida planta após a paralisação formalmente comunicada.

Além disso, impugna o entendimento da natureza alimentar da remuneração pactuada, destacando que as agravantes seriam empresárias, proprietárias de outras fontes de renda, inclusive fazendas herdadas, de modo que a suspensão do pagamento, ainda que temporária, não comprometeria seu sustento ou configuraria periculum in mora. Reforça, ainda, que a imposição de pagamento sem correspondente exploração implicaria enriquecimento sem causa, ferindo o princípio do equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeito modificativo, a fim de que seja reformado o acórdão embargado, reconhecendo-se a ausência dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência deferida às agravantes.

Foi apresentada manifestação pelas embargadas (id. 320092351), nas quais reiteraram a inexistência de qualquer vício no acórdão, rebatendo, ponto a ponto, as alegações do embargante, defendendo a integridade da decisão proferida e requerendo o desprovimento dos embargos.

Pois bem
.

Ab initio
, é de se reconhecer que a preliminar se encontra prejudicada, uma vez que os segundos embargos de declaração foram acolhidos para fins de possibilitar o conhecimento do presente embargo de declaração.

No mérito, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão de ID 314183898, alegando que o julgado não apreciou, com a devida profundidade, o argumento de que o contrato de parceria mineral lhe conferia direito potestativo de suspender parcialmente a exploração da frente “Moenda” por razões técnicas e estruturais, distintas da frente “Martins”.

O acórdão embargado consignou o seguinte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONTRATO DE PARCERIA MINERAL. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO FIXA. SUSPENSÃO UNILATERAL. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADOS. VERBA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela antecipada para compelir o agravado ao pagamento das parcelas vincendas de contrato de parceria mineral, referentes ao período de agosto a dezembro de 2025. 2. As partes celebraram Contrato de Parceria Mineral para exploração aurífera nas áreas "PLG Moenda" e "PLG Martins", estabelecendo mediante Segundo Termo Aditivo remuneração fixa mensal independente do volume de produção, com vigência até dezembro de 2025. 3. O agravado suspendeu unilateralmente os pagamentos a partir de janeiro de 2025, alegando paralisação da frente "Moenda" por chuvas torrenciais e queda de produtividade, invocando caso fortuito e força maior.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões configura nulidade processual por cerceamento de defesa, considerando a inexistência de angularização da relação processual na origem; (ii) saber se as alegações de caso fortuito e força maior apresentadas pelo agravado encontram respaldo técnico e jurídico para justificar a suspensão unilateral dos pagamentos contratuais; (iii) saber se a remuneração estabelecida no contrato de parceria mineral possui natureza alimentar apta a caracterizar o perigo de dano; e (iv) saber se os requisitos legais para concessão da tutela antecipada encontram-se presentes diante do acervo probatório disponível.

III. Razões de decidir

5. A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões não configura nulidade processual quando inexiste angularização da relação jurídico-processual na origem, especialmente em decisões relativas à tutela provisória, onde o contraditório é naturalmente diferido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A alegação de evento climático extraordinário não se sustenta diante da prova técnica meteorológica que demonstra precipitação pluviométrica inferior à média climatológica histórica no período questionado, com janeiro de 2025 registrando apenas 54,5% da média histórica regional.

7. A prova audiovisual documenta inequivocamente o pleno funcionamento das instalações mineradoras durante o período alegadamente paralisado, com maquinário em operação e movimentação de veículos, contradizendo a narrativa de paralisação total das atividades.

8. Os institutos do caso fortuito e força maior exigem a ocorrência cumulativa de evento imprevisível, irresistível e externo à vontade do devedor, requisitos não configurados no presente caso, especialmente considerando que o regime pluviométrico regional é sazonal e previsível.

9. A cláusula contratual estabelece expressamente que os valores serão "sempre inalterados, mantendo-se a condição independentemente de aumento ou diminuição da produção", evidenciando que as partes assumiram deliberadamente o regime de pagamento fixo independentemente das adversidades produtivas.

10. A remuneração oriunda da parceria mineral constitui a única fonte de subsistência das agravantes, caracterizando verba de natureza alimentar cujo inadimplemento compromete o mínimo existencial, configurando perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento não configura nulidade processual quando inexiste angularização da relação processual na origem. 2. A suspensão unilateral de pagamentos contratuais não se justifica por alegação de caso fortuito ou força maior quando ausente prova técnica idônea que demonstre evento extraordinário, imprevisível e irresistível. 3. A remuneração oriunda de contrato de parceria mineral possui natureza alimentar quando constitui única fonte de subsistência das partes, caracterizando perigo de dano apto a ensejar tutela antecipada. 4. A cláusula contratual que estabelece pagamento fixo independente de variações produtivas impede suspensão unilateral baseada em alegada inviabilidade econômica da exploração.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 393; CPC, arts. 300, 1.010 e 527.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 47.399/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 06.06.2017; TJ-MT, N.U 1026255-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025; TJ-MT, N.U 1019974-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2023.”

Pois bem. A análise dos referidos embargos pressupõe, ainda, que sejam fixadas algumas balizadas.

Em primeiro lugar, as embargadas/agravantes efetivamente apresentaram a demanda em primeiro grau sob o pálio da justiça gratuita, conforme realizado no presente recurso. Inexiste, na exordial qualquer pedido de reconhecimento de sigilo/segredo de justiça.

Em segundo lugar, quando houve interposição do recurso de agravo pelas agravantes/embargadas o agravado/embargante não havia sido citado e nesse sentido, não houve intimação para apresentação de contrarrazões. A referida situação foi, inclusive, objeto de tópico específico no acórdão embargado, assentando-se o seguinte:

“(...)
cumpre destacar que, conforme certificado nos autos (Id. 307936397), o agravado não foi citado no processo de origem, não havendo, portanto, angularização processual. Nesse contexto, a ausência de intimação da parte adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial consolidado:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE

CONTRARRAZÕES A AGRAVODE INSTRUMENTO
.
ART. 527, V, DO CPC/73. DESNECESSIDADE
. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIRA PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS.
QUESTÃO QUE PODE SER NOVAMENTE DISCUTIDA PELA RÉ JUNTO AO JUÍZO DE ORIGEM APÓS A CITAÇÃO POR NÃO HAVER PRECLUSÃO
. 1. Inocorrência de ofensa a direito líquido e certo pela ausência de intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferira pedido de antecipação de tutela
antes da citação
. 2. A disposição do art. 527, V, do CPC/73 e o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.148.296/SP,sob o rito do art. 543-C do CPC/73, não se aplicam a casos como o presente,
em que a parte agravada ainda não integrava a lide
. 3. Tutela antecipada que pode ser perfeitamente discutida pela parte ré junto ao juízo de origem, porquanto não há preclusão em relação a ela. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO”. (STJ - RMS: 47399 MG 2015/0011201-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2017). (destaquei)

Nesse mesmo sentido, já proferi voto,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CERTIDÃO PREMONITÓRIA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
SEPARAÇÃO PATRIMONIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, determinando a expedição de certidão premonitória para averbação da existência de ação de cobrança junto aos registros de bens em nome da agravada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões configura nulidade processual por cerceamento de defesa, considerando a falta de angularização da relação processual na origem; e (ii) saber se a averbação da certidão premonitória pode incidir sobre bens de propriedade de sócios ou terceiros, em observância ao princípio da separação patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões não configura nulidade processual quando não há angularização da relação jurídico-processual na origem, especialmente em decisões relativas à tutela provisória, onde o contraditório é naturalmente diferido.

4. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que é dispensável a intimação do agravado para contrarrazões quando a parte ainda não integra a lide, não havendo violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A averbação da certidão premonitória deve observar o princípio da separação patrimonial, previsto no art. 49-A do Código Civil, restringindo-se aos bens de titularidade da própria pessoa jurídica, não alcançando o patrimônio pessoal de sócios ou terceiros.

6. Para que os bens dos sócios possam ser atingidos, é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, observados os requisitos legais específicos, o que não foi objeto do agravo de instrumento embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento não configura nulidade processual quando inexiste angularização da relação processual na origem
. 2. A averbação de certidão premonitória deve restringir-se aos bens registrados em nome da pessoa jurídica requerida, não alcançando o patrimônio pessoal de sócios ou terceiros, em observância ao princípio da separação patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 828, 1.022, 133 a 137; CC, arts. 49-A e 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 47.399/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 06.06.2017; TJ-MT, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2022; TJ-MT, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022.”

(N.U 1026255-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025). (destaquei)

No caso em apreço, além de se tratar de decisão relativa à tutela provisória, em que o contraditório é naturalmente diferido, a ausência de citação da parte agravada na ação originária inviabilizava sua intimação regular para apresentação de contrarrazões.

Não há, portanto, óbice ao julgamento do presente recurso, mesmo sem a prévia intimação do agravado para apresentação de contraminuta.”

Contudo, apesar de técnica correto o raciocínio, principalmente em função dos precedentes jurisprudenciais invocados na ocasião, o que se revela é que o acórdão embargado efetivamente analisou a questão de modo deficiente, amparando-se em documentação acostada aos autos (ID 306986359), cuja validade e eficácia são questionáveis.

Note-se que a decisão liminar concedida nos autos (id. 307659385) assentou o seguinte:

“
Ademais, a cláusula
3.3 do Segundo Termo Aditivo
é expressa ao estabelecer que:
"os valores ora estabelecidos sempre serão inalterados, mantendo-se a condição independentemente de aumento ou diminuição da produção uma vez que são estabelecidos a remuneração de forma fixa"
. (ID. 306986359 – pág. 4).

A disposição contratual evidencia que as partes deliberadamente assumiram o regime de pagamento fixo, independentemente das adversidades produtivas.

A análise sistemática do instrumento contratual revela que, embora a cláusula
5.1 do Segundo Termo Aditivo preveja a possibilidade de suspensão dos pagamentos por força maior ou caso fortuito
(ID. 306986359 – pág. 4), tal disposição deve ser interpretada em consonância com os demais dispositivos contratuais e com os princípios gerais do direito contratual, devendo ser realizada através de prova substancial e concreta e não de mera alegação.”

Contudo, calha consignar que analisando o documento juntado pelas agravantes (Segundo Termo Aditivo do Contrato) no id. 306986359, o que se extrai é que o referido documento
não se encontra assinado pelas partes,
tratando-se de mera “minuta”.

Na realidade o Segundo Termo Aditivo do contrato está colacionado aos autos no id.
306986358
,
distinguindo-se da referida minuta. Nesse sentido, basta verificar que o instrumento, efetivamente assinado pelas partes, do id. 306986358 possui cláusulas que não estão dispostas na minuta, a exemplo do item 3.3 mencionado na decisão liminar.

O acórdão embargado revela, portanto, evidente contradição quando reitera que
“a cláusula
3.3 do Segundo Termo Aditivo
é expressa ao estabelecer que: "os valores ora estabelecidos sempre serão inalterados, mantendo-se a condição independentemente de aumento ou diminuição da produção uma vez que são estabelecidos a remuneração de forma fixa". (ID. 306986359 – pág. 4).”
(id. 314183898), na medida em que o Segundo Termo Aditivo não possui a referida cláusula.

A inexistência da cláusula afasta, por consequência, a conclusão apresentada no acórdão embargada, qual seja a de que
“Esta disposição contratual evidencia que as partes deliberadamente assumiram o regime de pagamento fixo, independentemente das adversidades produtivas, o que afasta, em princípio, a possibilidade de suspensão unilateral dos pagamentos com base em alegada inviabilidade econômica.”
(id. 314183898).

Noutro giro, o embargante/agravado colacionou aos autos, em sede de embargos de declaração (id. 318384864), o primeiro aditivo entabulado
e assinado
entre as partes (id. 318384872), assim como os comprovantes de pagamentos dos valores regulados e devidos (id’s. 318384879 a 318386888).

Denote-se que o contrato original da parceria mineral para extração (id. 306986357) não indicava com precisão o local para o desenvolvimento da atividade de extração pelo agravado/embargante, conforme se extrai da cláusula I (id. 306986357 – pág. 2).

Noutro giro, é certo que o primeiro aditivo (id. 318384872) estabeleceu na cláusula 2.4 o seguinte:

“2.4. Considerando que na
propriedade explorada denominada Fazenda Martins
, não há possibilidade de ampliação da estrutura de beneficiamento da produção ali originada por questões de limitação de tamanho da área (propriedade rural), por restrições locacionais por se encontrar próxima a área urbana do Distrito de Cangas, visando a viabilidade técnica e econômica da operação de lavra.”

Cumpre ressaltar, ademais, que o fundamento da decisão colegiada não repousa exclusivamente na interpretação de cláusula contratual isolada, mas resulta de criteriosa análise de um conjunto probatório consistente — composto por elementos técnicos, documentais e audiovisuais — os quais, em convergência, afastam as alegações deduzidas em sede recursal quanto à legitimidade da suspensão dos pagamentos.

A análise dos autos revela, ainda, que a cláusula 4.1 do primeiro aditivo (id. 318384872) mencionou que o agravado/embargante estabeleceu, a partir 28/11/2022, pelo período de 03 (três) anos
“relação contratual com terceiro denominado FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ - ME (MINERAÇÃO MOENDA), e posteriormente a renovação da Licença de Operação da Mineração Moenda, visando totalizar o período total de 4 (quatro) anos e 4 (meses), uma parceria tendo como objeto a autorização de utilização de uma segunda estrutura de beneficiamento de material (minério) conforme termos abaixo, considerando a Licença de Operação atual da Mineração Moenda:”

Na sequência as partes estabeleceram, no item 4.2.2 a forma de remuneração com distinção entre o beneficiamento da área de origem (Fazenda Martins), do beneficiamento na propriedade da “Moenda Mineração”. Nesse sentido, o primeiro aditivo possui cláusula expressa de que estabelece o seguinte:

“4.5. As PARTES estabelecem que havendo qualquer fato que inviabilize ou venha paralisar por completo e em definitivo o processamento do material extraído na área na segunda estrutura/frente (ressalvado os períodos de paralização preventiva), o
PRIMEIRO PARCEIRO deverá obrigatoriamente comprovar justificadamente e informar no prazo mínimo de 30 (trinta) dias anterior a paralização
, voltando a remuneração observar a forma descrita a cláusula terceira e seus sub itens, respeitando sempre o valor mínimo fixo ora estabelecido na cláusula terceira e seus sub itens.” (destaque nosso – id. 318384872 – pág. 6)

A referida disposição foi omitida na inicial do agravo, inexistindo no segundo aditivo assinado pelas partes (id. 306986358) qualquer menção a alteração da aludida cláusula contratual.

É evidente, portanto, que o voto condutor procedeu à análise minuciosa dos elementos essenciais à lide, abrangendo o contrato de parceria mineral, o segundo termo aditivo, a notificação extrajudicial dirigida ao embargante, bem como os laudos técnicos de natureza meteorológica e audiovisual acostados aos autos.

Contudo, não considerou elementos essenciais para o regular deslinde da matéria em sede de agravo, quais sejam: (i) o aditivo analisado (id. 306986359) não está assinado pelas partes; (ii) o primeiro aditivo foi omitido na inicial do agravo e a análise deste se revela imprescindível para aferir a probabilidade do direito exigido nesta fase de cognição.

Neste sentido, houve omissão do acórdão ao não considerar a notificação do id. 306986360. Note-se, que o acórdão assentou:

“As causas alegadas para a suspensão dos pagamentos foram inequivocamente declaradas pelo próprio agravado em notificação extrajudicial, que textualmente consignou: “
chuvas torrenciais que assolam toda a região desde novembro de 2024 o que veio a inviabilizar toda a produção e exploração dessa frente"
e
"a produção de minério (Au) na segunda frente (Moenda), vinha sofrendo exponencialmente uma queda na sua produtividade o que vem caracterizar ainda mais a inviabilidade econômica de exploração nessa frente
.” (ID. 306986360)

Tal manifestação unilateral do agravado elimina qualquer incerteza fática sobre as razões invocadas para justificar o inadimplemento, tornando desnecessária a produção de provas adicionais sobre a motivação da suspensão.”

Na realidade, a conclusão é diversa, na medida em que a cláusula 4.5. do primeiro aditivo autorizava a suspensão dos pagamentos, mediante apresentação de justificativa e consequente comunicação anterior.

Destaco que a decisão agravada assentou, com razão que
“A despeito dos argumentos apresentados pela parte autora em sua petição inicial, não vislumbro, em análise perfunctória das razões e da documentação acostada ao pedido, a presença dos pressupostos legais autorizadores da concessão da tutela provisória, diante da
imprescindível necessidade de dilação probatória para a aferição da causa da suspensão parcial da remuneração prevista no contrato
,
cuja disposição contratual é expressa.
”

Efetivamente, a omissão do primeiro aditivo entabulado pelas partes fez com que o acórdão embargado apresentasse os vícios apontados pelo embargante, merecendo, então, os embargos de declaração do id. 318384864 a concessão de efeitos infringentes para desprover o recurso, reconhecendo a necessidade de dilação probatória, conforme apontado pela decisão de primeiro grau, na medida em que o acervo probatório não foi apresentado pelas agravantes em sua completude.

É certo que a contradição que justifica a oposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do CPC, é aquela
interna ao julgado
, manifestada por inconsistência lógica entre as premissas fáticas ou jurídicas adotadas na fundamentação e a conclusão a que se chega.

No caso em tela, existe inconsistência lógica ao atribuir força probante a minuta de aditivo sem assinatura das partes e não considerar o primeiro aditivo como fonte de obrigações e direitos, possibilitando, então, a paralização na planta mantida pela Mineração Moenda.

Apesar da situação nos autos indicar a possibilidade de mera discordância quanto à valoração da prova ou interpretação jurídica conferida pelo colegiado, na realidade estamos diante de uma indução ao erro pelas agravantes, que omitiram as obrigações inseridas no primeiro aditivo e se aproveitaram de suas situações: (i) inserção indevida de sigilo nos autos; (ii) ausência de necessidade de intimação do agravado para contrarrazar em função da ausência de angularidade processual.

Portanto, apesar dos embargos de declaração não se prestarem à rediscussão da matéria decidida, o que se verifica é que o comportamento processual das agravadas omitindo o estabelecido no primeiro aditivo induziu a erro o julgamento do agravo, tornando-o viciado. Denote-se que a paralisação dos pagamentos com relação a planta moenda, não obstam a continuidade do pagamento com relação a planta Martins, sendo certo que esta não é objeto de discussão nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração do id.
323463351
reconhecer a
tempestividade
dos Embargos de Declaração do id.
318384864
. Com relação aos Embargos de Declaração do id. 318384864,
CONHEÇO
e os
ACOLHO,
reconhecendo a existência de omissão e contradição, conforme fundamentação supra, atribuindo efeito infringente, para
DESPROVER o agravo de instrumento manejado pelas agravantes/embargadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025